Tribunal: TJES
Processo: 0000104-28.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-28.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000104-28.2023.8.08.0053

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO PATAMAR LEGAL. MULTA PROPORCIONAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Gean Coutinho de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Conforme denúncia, o acusado foi encontrado em posse de 07 buchas grandes de maconha (55,8g) e uma pedra grande de crack, além de R$ 230,00 em cédulas fracionadas, em circunstâncias que indicavam a destinação para o tráfico. A Defesa pleiteia: desclassificação para uso pessoal, redução da pena, aplicação de regime mais brando, substituição por penas restritivas de direitos, exclusão ou redução da multa, e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) verificar se a conduta pode ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea;
(iii) avaliar a proporcionalidade da pena fixada na sentença;
(iv) determinar a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena;
(v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vi) definir a competência para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal é incabível. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (55,8g de maconha e uma pedra grande de crack), somadas à apreensão de cédulas fracionadas e ao contexto dos fatos, indicam destinação ao tráfico, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça confirma que a posse de drogas para tráfico prescinde de flagrante ato de mercancia, bastando a demonstração do dolo (REsp 1.361.484/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/6/2014).

O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática do tráfico, o que não ocorreu, já que o apelante alegou ser usuário. Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera admissão da posse para consumo pessoal não caracteriza confissão espontânea (AgRg no HC 711.218/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 29/11/2022).

A dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional e nos limites legais, observando o critério trifásico e o princípio da individualização da pena (CF/88, art. 5º, XLVI). A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo exasperada na segunda fase em 1/6, em razão da reincidência, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no HC 679.717/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/11/2021).

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, em razão da reincidência e da pena definitiva superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal. O STJ pacificou que, em tais casos, o regime mais gravoso é admissível (AgRg no HC 622.949/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela reincidência.

A multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para redução ou exclusão com base na alegada hipossuficiência econômica do apelante.

A análise do pedido de concessão da justiça gratuita é de competência do Juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão de drogas podem ser suficientes para caracterizar o tráfico, prescindindo de flagrante ato de mercancia.

O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea exige a admissão inequívoca do tráfico de drogas.

A reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado para penas superiores a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser excluída ou reduzida em razão de hipossuficiência econômica.

A análise do pedido de concessão de justiça gratuita é competência do Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", e art. 44; Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º, e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.361.484/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/6/2014.

STJ, AgRg no HC 711.218/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 29/11/2022.

STJ, AgRg no HC 679.717/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/11/2021.

STJ, AgRg no HC 622.949/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000104-28.2023.8.08.0053

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GEAN COUTINHO DE CASTRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES (Id. 10649248), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, por ser reincidente.

Em suas razões recursais (Id. 10649260), a Defesa postula: a) a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; b) subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal; c) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; d) a redução da pena de multa; e) a fixação de regime inicial menos gravoso; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e g) a isenção das custas processuais.

Aflora da Denúncia (Id. 10649197) que, no dia 28/9/2023, às 18h08m, no Córrego Água Limpa, Zona Rural de Alto Rio Novo/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava 07 (sete) buchas grandes de maconha e 01 (uma) pedra grande de crack.

Ressai que Policiais Militares, após serem acionados, dirigiram-se até o local dos fatos, onde avistaram o acusado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir do local. Durante a fuga, o acusado deixou cair 02 (duas) buchas grandes de maconha. Em seguida, o acusado adentrou em sua residência, momento em que foi abordado pelos Policiais Militares que encontraram com o acusado mais 02 (dois) pedaços grandes de maconha e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), em cédulas diversas. Em seguida, os Policiais Militares realizaram uma busca na residência do acusado e encontraram mais 03 (três) buchas grandes de maconha e 01 (uma) pedra grande de crack.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (Id. 33794797), Boletim Unificado (Id. 31718060, pp. 05/09), Auto de Apreensão (Id. 31718060, p. 19), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 31718060, p. 23) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id.
39237949
, mídia anexa), o acusado
negou a prática do tráfico de entorpecentes
, havendo declarado que
era
apenas usuário de droga
.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PMES Marcelo Oliveira Leite relatou
“
que
receberam uma denúncia via 190 informando que estavam ocorrendo disparos de arma de fogo no local dos fatos;
que então se dirigiram ao local e avistaram Gean
, tendo dado a ele ordem de parada, no entanto
Gean desobedeceu a ordem e partiu em fuga
;
que durante a tentativa de fuga Gean deixou cair parte da maconha que estava com ele
; que
conseguiram abordar Gean em sua residência e encontraram com ele mais substâncias entorpecentes
;

que realizaram buscas na residência de Gean onde também encontraram substâncias entorpecentes.”

Corroborando tal versão, a testemunha PMES Wilson Luciano Mont’Mor declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença)
“que
no dia dos fatos receberam um chamado sobre disparos de arma de fogo; que se dirigiram ao local dos fatos e
se depararam com Gean; que tentaram realizar a abordagem de Gean e o mesmo saiu em direção a sua residência deixando cair parte da droga que estava com ele; que conseguiram realizar a abordagem de Gean dentro de sua residência encontrando mais material ilícito com ele e em sua residência
.”

Digno de nota salientar, ainda, que
a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos
guardas municipais
, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha
.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Frente a tal panorama, impende frisar que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Sob tal enfoque, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, colhe-se do Laudo Definitivo (Id. 33794797)

que foram apreendidas 07 (sete) unidades de maconha, totalizando 55,8 (cinquenta e cinco gramas e oito decigramas) e 01 (uma) pedra de crack.

Diante do cenário delineado,
observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que
a
quantidade de
drogas
apreendidas,
somada à apreensão de dinheiro em notas fracionadas,

destinava-
se
à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula seja reconhecida a atenuante de confissão.

Ora, a teor do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio
.
(AgRg no HC n. 566.527/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/5/2020). (AgRg no HC n. 711.218/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

No caso vertente,
o Juízo sentenciante acertadamente não reconheceu a atenuante de confissão, uma vez que o acusado declarou que a droga apreendida era destinada ao seu consumo pessoal, negando, assim, a prática do crime de tráfico de drogas
.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante exasperou a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, que restou fixada de forma definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Desta feita, verifica-se que
a reprimenda fora fixada de forma escorreita
.

Prosseguindo, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado”. (AgRg no HC n. 622.949/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022) (AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Assim sendo, resta
mantido
o regime fechado
, tendo em vista que o
apelante é reincidente,
sendo tal
circunstância
a
pta a recrudescer o regime de cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal
.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que
a
reprimenda

pe
c
uniária

integra o
preceito secundário do
tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea
, de modo que
inexist
e
previsão legal para
o seu decote

ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente
.

Prosseguindo,
n
ão é cabível a substituição da
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direito,
porquanto não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
especialmente pela reincidência.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)